Tribunal: TJSP
Processo: 0005335-75.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART.171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA LEI AOS FEITOS JÁ DENUNCIADOS – POSSIBILIDADE – PROCESSO EM QUE JÁ FOI RECEBIDA A DENÚNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PARÁGRAFO 5o AO ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL INTRODUZIDO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART.171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA NOVA LEI AOS FEITOS JÁ DENUNCIADOS – POSSIBILIDADE – PROCESSO EM QUE JÁ FOI RECEBIDA A DENÚNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PARÁGRAFO 5o AO ARTIGO 171, DO CÓDIGO PENAL INTRODUZIDO PELA LEI No 13.694/19 QUE SE APLICA SOMENTE QUANDO A DENUNCIA AINDA NÃO FOI RECEBIDA. RECURSO PROVIDO.